Tribunal: TJES
Processo: 5019660-53.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Pessoas; Acidente de Trânsito; Transporte Terrestre; Transporte Rodoviário
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019660-53.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTELINA MARIANO e outros (2)

APELADO: VEREDA TRANSPORTE LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelos autores (genitores e irmã da vítima) contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de acidente de trânsito fatal envolvendo um ônibus e um ciclista. Os recorrentes sustentam a responsabilidade objetiva da empresa de transporte e a imprudência do motorista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade civil da concessionária de transporte público pelo evento danoso, verificando a existência de nexo causal ou a configuração de culpa exclusiva da vítima apta a afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, conforme o § 6º do art. 37 da Constituição Federal, dispensando a prova de culpa, mas admitindo excludentes como a culpa exclusiva da vítima.

4. O Boletim de Ocorrência e a prova testemunhal indicam que o motorista realizou manobra para desviar do ciclista, o qual se desequilibrou e caiu sob a roda traseira do coletivo.

5. A ausência de avarias na parte frontal do ônibus enfraquece a tese de impacto direto causada pelo condutor e corrobora a dinâmica de queda lateral da vítima.

6. O arquivamento do Inquérito Policial, fundamentado na culpa exclusiva da vítima (uso de fones de ouvido e condução em zigue-zague), reforça a ausência de ato ilícito imputável ao motorista.

7. A comprovação de culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade, elemento indispensável para a configuração do dever de indenizar, mesmo em hipóteses de responsabilidade objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público é elidida pela comprovação de culpa exclusiva da vítima.

2. O rompimento do nexo causal pela conduta exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: § 6º do art. 37 da Constituição Federal; art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro; § 11 do art. 85 e § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 591.874; TJ-ES, Apelação Cível nº 0010304-90.2018.8.08.0014, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 00000103520118080010, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 10.05.2016.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por ESTELINA MARIANO, ANTÔNIO PEREIRA CUNDES E MISLENE MARIANO CUNDES e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019660-53.2021.8.08.0035

APELANTES:
ESTELINA MARIANO, ANTÔNIO PEREIRA CUNDES E MISLENE MARIANO CUNDES

APELADAS:
VEREDA TRANSPORTE LTDA E ESSOR SEGUROS S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTELINA MARIANO, ANTÔNIO PEREIRA CUNDES E MISLENE MARIANO CUNDES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da “Ação de Reparação Civil por Danos Morais” movida pelos apelantes em desfavor de
VEREDA TRANSPORTE LTDA
e
ESSOR SEGUROS S/A
.

Em seu recurso (id. nº 16877054), os recorrentes alegam que a r. sentença merece reforma, sustentando que a responsabilidade da empresa de transporte coletivo é objetiva, conforme o artigo 37, § 6º da Constituição Federal, aplicando-se também a terceiros não usuários do serviço, consoante entendimento do STF (RE 591.874).

Aduzem que o Juízo
a quo
equivocou-se ao fundamentar a decisão na responsabilidade subjetiva e na culpa exclusiva da vítima, ignorando que o motorista do ônibus confessou ter avistado o ciclista e tentado uma ultrapassagem sem a devida cautela em via sem acostamento.

Defendem que a vítima trafegava regularmente nos bordos da pista (art. 58 do CTB) e que o preposto da apelada assumiu o risco ao realizar manobra perigosa, violando o dever de cuidado para com os veículos de menor porte.

Com isso, requerem o conhecimento do recurso e seu provimento, para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando-se procedentes os pedidos iniciais para condenar as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelas apeladas pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 16877056).

Muito bem.

Inicialmente, necessário contextualizar que os apelantes, ora autores na origem, na qualidade de genitores e irmã de Mislan Mariano Cundes, ajuizaram a presente demanda indenizatória em razão do falecimento deste em um acidente de trânsito ocorrido no dia 10 de dezembro de 2018.

Consta na exordial que a vítima conduzia sua bicicleta pela Rodovia ES-060, em Vila Velha/ES, quando foi atropelada por um ônibus de propriedade da empresa apelada, vindo a óbito no local. Os autores, ora recorrentes, assim, imputaram a culpa ao motorista do coletivo, pleiteando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da perda do ente familiar.

A sentença, por sua vez, julgou improcedente a pretensão inaugural por entender que houve culpa exclusiva da vítima e, sem delongas, inexistem razões para modificar o entendimento do juízo
a quo
.

Não se desconhece que, em se tratando de concessionária de serviço de transporte coletivo, aplica-se à hipótese a previsão do §6º, do art. 37 da Constituição Federal, o qual impõe a responsabilidade objetiva do Poder Público pelos danos causados.

Nesse contexto, apesar de ser dispensável a prova da culpa para apuração da responsabilidade civil, é possível afastá-la nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, ou caso fortuito/força maior, quando demonstrado que o dano ocorreu por um evento imprevisível e inevitável ou que a causa foi externa à atividade de risco.

No caso em exame, a ocorrência do acidente é fato incontroverso nos autos, residindo o imbróglio na aferição da responsabilidade civil da empresa apelada pelo acidente que vitimou o filho e irmão dos apelantes no dia 10/12/2018, na Rodovia ES-060, em Vila Velha/ES.

O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito nº 38002604, documento dotado de presunção relativa de veracidade, traz a narrativa de que o ônibus trafegava pela via quando, próximo ao “Hotel Faraó”, o motorista tentou desviar da bicicleta. Contudo, o relatório policial registra que "o ciclista perdeu o controle e caiu na roda traseira do ônibus sofrendo esmagamento de crânio".

Corroborando essa dinâmica, o depoimento do condutor do veículo, Sr. Arlan Santos Fragoso, prestado à autoridade policial, esclarece que avistou o ciclista utilizando fones de ouvido e acionou a buzina para alertá-lo, tendo afirmado que, "estando na metade da manobra, a vítima se desequilibrou e veio a cair em baixo da roda traseira".

Importante destacar, ainda, a perícia técnica indireta constante no próprio Boletim de Ocorrência, que classificou o ônibus como "SEM AVARIA", o que enfraquece a tese autoral de que o ônibus teria atingido a bicicleta com o para-choque dianteiro direito, pois, se assim fosse, seriam esperados danos ou marcas de impacto na parte frontal do coletivo, o que não se verificou.

Ainda no exame das provas, o Inquérito Policial que apurou os fatos na seara criminal, acostado pelos próprios apelantes, foi arquivado (id. 16876870), tendo o Ilustre Representante do Ministério Público entendido que houve culpa exclusiva da vítima, nos seguintes termos:

[...] visando apurar os fatos, o suposto autor e condutor do automóvel, Arlan Santos Fragoso, fora submetido a exame de etilômetro, acusando o resultado de 0,00MG/L. Outrossim, insta salientar que, após perícia técnica realizada no local dos fatos, vide fls. 105/120, fora constatado que o suposto autor imprimia velocidade compatível com a via, fato este também confirmado por testemunha presencial, vida fls. 134.

Às fls. 130, outra testemunha descreve a dinâmica do fato criminoso, aduzindo, em síntese, que a vítima conduzia sua bicicleta em zigue-zague e utilizava fones de ouvido. Informou, que no momento dos fatos, ante a aproximação da vítima ao ônibus, o motorista e suposto autor fez uso da buzina, de forma a alertar a vítima de sua imprudência, bem como realizou manobra para a faixa da esquerda, de modo a desviar da vítima.

À fl. 127, outra testemunha descreve a dinâmica dos fatos, asseverando que a vítima trafegava próximo ao coletivo, tendo o guidon da sua bicicleta encostado no ônibus, fato este que fez com que perdesse o controle do mesmo e fosse projetado para o solo e, infelizmente, sendo abalroado pelas rodas traseiras.

Assim sendo, o MINISTÉRIO PÚBLICO [...] promove o arquivamento dos presentes autos por culpa exclusiva da vítima, submetendo à homologação ou aplicação doa artigo 28 do CPP.

Nesse contexto, muito embora se reconheça que, em regra, a conclusão alcançada no inquérito policial não vincule este Juízo Cível, dada a relativa independência das instâncias, forçoso consignar que as provas ali produzidas e acostadas a estes autos apontam, de forma uníssona, para a efetiva ocorrência de culpa exclusiva da vítima.

Importa registrar que, durante a instrução processual, procedeu-se à oitiva de testemunhas em Juízo, policiais que atuaram na ocorrência no dia dos fatos. Todavia, seus depoimentos nada acrescentaram de substancial para deslindar a controvérsia ou para afastar as conclusões da fase inquisitorial, uma vez que, dado o considerável lapso temporal transcorrido entre o infortúnio e a realização da audiência, as testemunhas não se recordavam com precisão dos fatos.

Desse modo, não restou comprovado que o motorista da apelada tenha invadido o espaço do ciclista de forma imprudente ou que tenha dado causa ao evento danoso e, nesse particular, o fato de ter narrado a dinâmica do acidente, assumindo que houve o atropelamento, não atrai, necessariamente, a sua culpa pelo ocorrido, em especial diante dos demais elementos dos autos, que apontam uma atitude inadvertida da vítima na condução da bicicleta.

A culpa exclusiva da vítima, portanto, é causa de rompimento do nexo causal, elemento indispensável para a configuração do dever de indenizar, mesmo em sede de responsabilidade objetiva, ressaltando-se que esta não pode ser visualizada como imediata procedência da demanda.

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CICLISTA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL
– AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade da apelada/requerida é de natureza objetiva, nos termos, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal . 2. Entretanto, a prova dos autos revela que o acidente aqui versado se deu por culpa exclusiva da vítima, fato este que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.
3. O Inquérito Policial que visava apurar o fato aqui tratado fora arquivado, sendo que o Órgão Ministerial, em seu parecer conclusivo, consignou que, “analisando os fatos sob viés jurídico, importa registrar que o falecimento de Admar Gomes Mendes foi lamentavelmente gerado por sua própria conduta, tornando atípico o evento, por força do Princípio da Alteridade” (fl . 373). 4. Destarte, muito embora reconheça que tal conclusão – alcançada no bojo de mero procedimento preparatório – não vincule o Juízo Cível, forçoso consignar que
as provas dos autos apontam para a efetiva ocorrência de culpa exclusiva da vítima, o que acaba por romper o nexo causal e, por conseguinte, o dever de indenizar. 5 . Recurso desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010304-90.2018.8 .08.0014, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

[...] In casu,
os elementos probatórios demonstram que o preposto do Recorrido trafegava em baixa velocidade e que o acidente que resultou no óbito da filha da Recorrente decorreu da perda de equilíbrio do ciclista que conduzia a bicicleta em que ambas as vítimas de óbito encontravam-se, ocasionando a queda sob o terceiro eixo do caminhão, parte final da carroceria do veículo, sendo certo que o preposto da Recorrente não percebeu o atingimento das vítimas, em virtude de o mesmo possuir dimensões de grande porte . V. A Recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, restando demonstrada a culpa exclusiva da vítima, sendo uma das excludentes de ilicitude a elidir a responsabilidade civil do motorista do caminhão. VI. Recurso conhecido e desprovido .
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-ES - APL: 00000103520118080010, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2016)

Isso posto, inexistindo ato ilícito atribuível ao preposto da empresa ré, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), observada a gratuidade de justiça deferida à parte autora quando do recebimento da inicial, conforme decisão do id. 16876872 (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento), observada a gratuidade de justiça deferida à parte autora quando do recebimento da inicial.